Tribunal: STF
Processo: ADPF 986
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Ações diretas de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental. Amplitude das coberturas de planos de saúde. Competência da ANS. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Controvérsia sobre a sua taxatividade. Convocação de audiência pública.



1. Ações diretas de inconstitucionalidade e arguições de descumprimento de preceito fundamental contra o art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000; os arts. 10, §§ 4º, 7º e 8º, em todas as suas redações, e 10-D, § 1º, § 2º, I, II, III, IV, V e VI, § 3º, I, II e III, e § 4º, da Lei nº 9.656/1998; e o art. 2º da Resolução Normativa ANS nº 465/2021. Os dispositivos impugnados estabelecem a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para definir a amplitude das coberturas de planos de saúde, regulam o procedimento de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar e afirmam o seu caráter taxativo.



2. Há, por um lado, uma preocupação legítima com o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de planos de saúde, a demandar uma definição prévia de sua cobertura. Tal providência é instrumentalizada por meio do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, editado em resolução normativa da ANS. A desconsideração desse aspecto tem o potencial de inviabilizar a oferta de planos de saúde, o que, em último grau, compromete os direitos do consumidor e a proteção constitucional à saúde.



3. Por outro lado, manifesta-se a justa preocupação dos usuários de planos de saúde com as omissões existentes no rol e a consequente não abrangência de todos os procedimentos necessários ao tratamento de doenças cobertas – em especial, doenças raras. A dificuldade de a agência reguladora manter a lista de procedimentos obrigatórios atualizada conforme os melhores procedimentos disponíveis não é desconhecida. Porém, identificar os entraves e as complexidades que acarretam a morosidade desse processo é relevante para o deslinde das causas.



4. A matéria extrapola os limites do estritamente jurídico e exige conhecimento interdisciplinar apto a desvelar questões técnicas, médico-científicas, atuariais e econômicas relativas à definição da abrangência da cobertura dos planos de saúde, à previsibilidade de novos tratamentos, ao impacto financeiro de condenações judiciais ao fornecimento de terapias não incorporadas e ao processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.



5. Necessidade de ouvir a sociedade civil, os agentes econômicos, as autoridades competentes, instituições médicas e entidades com expertise no tema, a fim de aportar subsídios para a decisão do Supremo Tribunal Federal.



6. Convocação de audiência pública a se realizar em 26 e 27.09.2022, com prazo para manifestação de interesse na participação até 29.07.2022, exclusivamente pelo endereço eletrônico roltaxativo@stf.jus.br.



I. Relatório



    1. Trata-se de ações diretas de inconstitucionalidade, propostas pela Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Planos e Sistema de Saúde – Saúde Brasil, pelo Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência – CRPD e pelo Podemos, bem como de arguições de descumprimento de preceito fundamental, propostas pela Rede Sustentabilidade, pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e pelo Partido Democrático Trabalhista – PDT, todas com pedido de medida cautelar, contra o art. 4º, III, da Lei nº 9.961/2000; os arts. 10, §§ 4º, 7º e 8º, em todas as suas redações, e 10-D, § 1º, § 2º, I, II, III, IV, V e VI, § 3º, I, II e III, e § 4º, da Lei nº 9.656/1998; e o art. 2º da Resolução Normativa ANS nº 465/2021. Os dispositivos impugnados estabelecem a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para definir a amplitude das coberturas de planos de saúde, regulam o procedimento de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar e afirmam o seu caráter taxativo. Transcrevo o teor atualizado dos atos normativos em questão:



    Lei nº 9.961/2000:



    Art. 4º Compete à ANS: (...)



    III - elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades.



    Lei nº 9.656/1998:



    Art. 10. (...)



    § 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS. (Redação dada pela Lei nº 14.307, de 2022)



    § 7º A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por 90 (noventa) dias corridos quando as circunstâncias o exigirem. (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    § 8º Os processos administrativos de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar referente aos tratamentos listados nas alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei deverão ser analisados de forma prioritária e concluídos no prazo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, prorrogável por 60 (sessenta) dias corridos quando as circunstâncias o exigirem. (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022).



    Art. 10-D. Fica instituída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar à qual compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    § 1º O funcionamento e a composição da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar serão estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    § 2º A Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar terá composição e regimento definidos em regulamento, com a participação nos processos de: (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    I - 1 (um) representante indicado pelo Conselho Federal de Medicina; (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    II - 1 (um) representante da sociedade de especialidade médica, conforme a área terapêutica ou o uso da tecnologia a ser analisada, indicado pela Associação Médica Brasileira; (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    III - 1 (um) representante de entidade representativa de consumidores de planos de saúde; (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    IV - 1 (um) representante de entidade representativa dos prestadores de serviços na saúde suplementar; (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    V - 1 (um) representante de entidade representativa das operadoras de planos privados de assistência à saúde; (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    VI - representantes de áreas de atuação profissional da saúde relacionadas ao evento ou procedimento sob análise. (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    § 3º A Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar deverá apresentar relatório que considerará: (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    I - as melhores evidências científicas disponíveis e possíveis sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade, a eficiência, a usabilidade e a segurança do medicamento, do produto ou do procedimento analisado, reconhecidas pelo órgão competente para o registro ou para a autorização de uso; (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em relação às coberturas já previstas no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, quando couber; e (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    III - a análise de impacto financeiro da ampliação da cobertura no âmbito da saúde suplementar. (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)



    § 4º Os membros indicados para compor a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, bem como os representantes designados para participarem dos processos, deverão ter formação técnica suficiente para compreensão adequada das evidências científicas e dos critérios utilizados na avaliação. (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022).



    Resolução Normativa ANS nº 465/2021:



    Art. 2º Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde.



    2. Os autores alegam, em síntese, que as normas referidas limitam o acesso dos consumidores de planos de saúde ao objeto do contrato e definem prazos insuficientes para assegurar os direitos fundamentais à vida e à saúde. Sustentam a inconstitucionalidade de qualquer previsão que imponha, prévia e genericamente, limitações à cobertura dos planos de saúde, excluindo este ou aquele procedimento. Alegam que as cláusulas constitucionais de proteção à saúde e ao consumidor exigem o reconhecimento do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos elaborado pela ANS. 



    3. Nesse sentido, os requerentes apontam o dever do Estado de intervir nas relações firmadas entre as operadoras de planos de saúde e os seus usuários, a fim de equalizar interesses rivalizados. Questionam a legitimidade da outorga de competência constante da lei, que ultrapassaria os limites de transferência de poder normativo à ANS e violaria o princípio da legalidade e da reserva de lei. Também afirmam a inconstitucionalidade do sistema de revisão do rol, incluído no texto da lei de 1998 pela Lei nº 14.307/2022, aos argumentos de que os usuários de planos de saúde são sub-representados na comissão de atualização e de que há prevalência de critérios financeiros na decisão sobre a inclusão de novos procedimentos.



    4. Os pedidos formulados nas ações são de declaração de inconstitucionalidade dos atos normativos mencionados ou de interpretação conforme a Constituição, sempre com o reconhecimento da inexistência de um rol taxativo apto a limitar a cobertura exigível das operadoras de planos de saúde.



    5. Na ADI 7088, em que já foram prestadas informações, a Câmara dos Deputados defende que os desafios técnicos próprios do setor de saúde suplementar exigem a deslegalização da matéria aqui versada, por meio da atribuição de poderes normativos à agência reguladora competente. Ressalta que a fixação de procedimentos obrigatórios para as operadoras de planos de saúde, dado o dinamismo da ciência médica, escapa à capacidade do Poder Legislativo, tendo em vista a necessidade de avaliação dos novos tratamentos do ponto de vista da efetividade científica, da biossegurança e do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. 



    6. Afirma que as previsões legais que regulam a atualização do rol da ANS, introduzidas pela Lei nº 14.307/2022 buscam dar maior celeridade ao processo. Nesse sentido, esclarece que a lei estabelece prazos para que a ANS decida os pedidos de inclusão de novos procedimentos, sob pena de haver a sua incorporação automática no rol obrigatório. Destaca, ainda, a disposição constante do art. 10, § 10, da Lei nº 9.656/1998, introduzido pela Lei nº 14.307/2022, pela qual as tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), cuja decisão de incorporação ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar no prazo de até sessenta dias.



    7. Sustenta que o caráter taxativo do rol de procedimentos obrigatórios é imposto não apenas pela necessidade de preservar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de planos de saúde, mas também pela obrigatoriedade de que os tratamentos ofertados no âmbito da saúde suplementar sejam adequados e confiáveis. Alega que a falta de imediatidade na atualização do rol, considerado o tempo das descobertas e inovações da medicina, decorre de um processo natural de amadurecimento científico e de avaliação de terapias.



    8. A Presidência da República apresenta peça elaborada pela Consultoria da União, em que se afirma que, diante das possíveis omissões do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, o seu conteúdo deve ter caráter exemplificativo. Defende que o paciente fica autorizado a acessar procedimentos não descritos pela ANS, desde que dotados de alto nível de evidência científica. Ressalta que tal interpretação não permite que qualquer procedimento seja demandado das operadoras de planos de saúde, mas somente aqueles que já sejam sabidamente eficazes e seguros. Nesse sentido, faz menção à decisão desta Corte no Recurso Extraordinário 657.718, de minha relatoria, em que se avaliou a possibilidade de demandar do Estado medicamentos não registrados na Anvisa.



    9. A Subchefia para Assuntos Jurídicos da Presidência da República afirma que o rol da ANS se pauta pelas melhores evidências científicas, mas sua atualização é lenta, enquanto a pesquisa clínica é dinâmica. Como consequência, alega que o rol de procedimentos obrigatórios necessariamente conterá omissões e defasagens e que a sua taxatividade resultaria na negativa de acesso a procedimentos e tratamentos seguros, eficazes e efetivos, o que funcionaria como restrição ao direito fundamental à saúde. Dessa forma, sustenta a possibilidade excepcional de acesso a procedimentos estranhos ao rol, desde que demonstrada a sua segurança, efetividade e eficácia. Aponta que opinião médica, relatório médico, estudos de caso, casos-controle e estudos observacionais não representam evidência científica para reconhecer a omissão ou defasagem do rol, porque possuem baixos níveis de evidência. Assim, o fornecimento de tratamento não constante do rol dependeria da demonstração, pelo médico solicitante, da sua segurança, efetividade e eficácia por meio da juntada de revisão sistemática de literatura ou, excepcionalmente, de ensaio clínico randomizado, que são os estudos dotados dos maiores níveis de evidência segundo a medicina baseada em evidências (MBE).



    10. O Senado Federal alega que o STF já afirmou a constitucionalidade da atribuição de poder normativo às agências reguladoras. Além disso, de modo semelhante ao defendido pela Câmara dos Deputados, afirma que as inovações trazidas pela Lei nº 14.307/2022, que alterou a Lei nº 9.656/1998, teve o objetivo de aprimorar o processo administrativo de avaliação de tecnologias em saúde, por meio do estabelecimento de prazos de conclusão, antes inexistentes, e da adoção de padrões semelhantes aos do SUS para atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar.



    11. Por fim, a Advocacia-Geral da União, em sua manifestação nos autos da ADI 7088, reputa válida a extensão excepcional da cobertura obrigatória a ser garantida pelos planos privados, desde que (i) a sua incorporação ao rol da ANS penda de análise no âmbito de processo administrativo de atualização e (ii) a sua eficácia, acurácia, efetividade e segurança tenham sido comprovadas mediante a aplicação de metodologias com alto nível de evidência.



II. Convocação de audiência pública:



amplitude da cobertura dos planos de saúde e rol de procedimentos da ANS



    12. A assistência privada à saúde, no Brasil, permaneceu, durante décadas, sem norma regulamentadora que ditasse padrões de cobertura exigíveis dos prestadores de serviço. Como consequência, os procedimentos e terapias abrangidos pelos planos e disponíveis aos seus contratantes eram previstos apenas nos respectivos instrumentos contratuais. Estes, muitas vezes, continham termos excessiva e intencionalmente vagos, ou mesmo abusivos, que impediam os usuários de conhecer de forma adequada a amplitude do plano contratado. Além disso, não raro, a interpretação e aplicação de tais cláusulas contratuais pelas operadoras privadas resultava na rejeição de atendimento aos usuários, que se viam desprovidos de meios para exigir a prestação que acreditavam ter contratado.



    13. A edição da Lei nº 9.656/1998 (Lei dos Planos de Saúde) e a criação da Agência Nacional da Saúde Suplementar, pela Lei nº 9.961/2000, se prestaram a corrigir esse estado de coisas, introduzindo a regulação estatal num setor econômico em que os consumidores de serviço se viam, até então, profundamente desprotegidos em seus direitos. Assim, a lei de 1998 instituiu o plano-referência de assistência à saúde, cuja cobertura compreende o tratamento de todas as doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), da Organização Mundial da Saúde (art. 10), vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes à data de contratação (art. 11).



    14. O legislador impediu a limitação contratual do número de consultas e procedimentos médicos cobertos pelo plano (art. 12, I), bem como do prazo, valor máximo ou quantidade de internação em clínicas e hospitais (art. 12, II). Além disso, assegurou que ninguém pode ser impedido de participar em planos privados de assistência à saúde, em razão da sua idade ou da condição de pessoa com deficiência (art. 14). No que diz respeito mais especificamente ao objeto das presentes ações, restou estabelecido que “a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade” – que costumavam ser excluídos das coberturas contratuais – seriam definidas por normas editadas pela ANS (art. 10, § 4º). Dessa forma, a definição das terapias exigíveis em decorrência de planos de saúde deixou de ser feita pelos próprios prestadores privados.



    15. Embora a previsão legal tenha representado relevante evolução na garantia aos direitos dos consumidores de planos de saúde, a criação do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde Suplementar não impediu a judicialização das relações obrigacionais entre operadoras privadas e usuários. Isso porque, ainda que a lei tenha determinado a edição de rol definidor da cobertura obrigatória dos planos de assistência, os usuários continuaram a demandar tratamentos e medicamentos prescritos pelos médicos, mas que não estavam abrangidos por essa lista. A negativa de cobertura dessas terapias pelos prestadores privados, com fundamento na sua não inclusão no rol da ANS, levou então à formulação de ações judiciais com o objetivo de obrigar a operadora contratada a custear o procedimento médico prescrito, que se destinava a tratar doença coberta pelo plano.



    16. Ao longo dos anos, a jurisprudência se inclinou pela afirmação de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar teria caráter meramente exemplificativo das prestações exigíveis das operadoras de planos de saúde, que também estariam obrigadas a custear outros tratamentos prescritos pelos profissionais médicos, a quem caberia a definição da terapia adequada. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ, esse entendimento se manteve uniforme até o julgamento do Recurso Especial 1.733.013 (Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. em 10.12.2019), em que a Terceira Turma daquele tribunal decidiu que a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear procedimento não previsto no rol. Afirmou-se, naquele julgamento, que a lista da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual e que lhe atribuir caráter exemplificativo tem o condão de encarecer e padronizar os planos, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência e permitem a definição contratual de coberturas adicionais.



    17. A controvérsia ganhou novo capítulo na apreciação, pela Segunda Seção do STJ, dos Embargos de Divergência 1.886.929 e 1.889.704 (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 08.06.2022), em que aquela Corte Superior buscou uniformizar a sua jurisprudência, tendo em vista a divergência entre os entendimentos adotados por suas turmas. Naquele julgamento, que ainda não teve o seu acórdão publicado, prevaleceu a orientação de que, em regra, o rol da ANS tem caráter taxativo. Excepcionalmente, porém, admitiu-se a cobertura de tratamento não previsto no rol desde que: a) não haja substituto terapêutico ou tenham sido esgotados os procedimentos listados pela ANS; b) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento; c) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; d) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacional ou estrangeiro; e e) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes dotados de expertise na área da saúde.



    18. A matéria tratada nestas ações se relaciona diretamente com o objeto do julgamento do STJ, já que diz respeito à dimensão constitucional da questão relativa à definição da abrangência da cobertura dos planos de saúde. Questionam-se, nas petições iniciais, a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para restringir a amplitude da cobertura obrigatória dos planos de saúde e a legitimidade do procedimento administrativo conduzido pela autarquia para atualização do rol de tratamentos exigíveis, à luz da cláusula constitucional de proteção à saúde. Afirma-se que a existência de um rol limitador é potencialmente lesiva a direitos fundamentais dos usuários de planos de saúde, tendo em vista a morosidade do procedimento de atualização e a defasagem do seu conteúdo em relação às melhores terapias disponíveis.



    19. Há, por um lado, uma preocupação legítima com o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de planos de saúde, a demandar uma definição prévia de sua cobertura. A desconsideração desse aspecto tem o potencial de inviabilizar a oferta de planos de saúde, o que, em último grau, compromete os direitos dos consumidores e a proteção constitucional à saúde. Por outro lado, manifesta-se a justa preocupação dos usuários de planos de saúde com as omissões existentes no rol e a consequente não abrangência de todos os procedimentos necessários ao tratamento de doenças cobertas – em especial, doenças raras. A dificuldade de a agência reguladora manter a lista de procedimentos obrigatórios atualizada conforme os melhores procedimentos disponíveis não é desconhecida. Porém, identificar os entraves e as complexidades que acarretam a morosidade desse processo é relevante para o deslinde das causas.



    20. A matéria extrapola os limites do estritamente jurídico e exige conhecimento interdisciplinar apto a desvelar questões técnicas, médico-científicas, atuariais e econômicas relativas à definição da abrangência da cobertura dos planos de saúde, à previsibilidade de novos tratamentos, ao impacto financeiro das condenações judiciais ao fornecimento de terapias não incorporadas e ao processo de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Além disso, é necessário dar voz à sociedade civil e aos agentes econômicos, cuja esfera de interesses será diretamente afetada pela decisão a ser proferida nestes feitos. 



    21. Por essas razões, é recomendável a convocação de audiência pública, a fim de que sejam ouvidos a autoridade pública competente para a elaboração do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, representantes dos Poderes de Estado, associações de usuários de planos de saúde, em especial daqueles acometidos de doenças raras, entidades de classe representativas das operadoras de planos de saúde, instituições médicas e pessoas com expertise na matéria. Com isso, pretendo que se instaure um efetivo diálogo, aberto aos variados pontos de vista que a matéria suscita e que viabilize a obtenção de subsídios para o equacionamento da controvérsia constitucional.



    22. A audiência será realizada nos dias 26 e 27 de setembro, sendo designada data adicional, caso necessário. Cada expositor terá um tempo prefixado para sustentar seus pontos de vista sobre as questões suscitadas no item 20, acima, e outras que sejam pertinentes, sendo permitida a juntada de memoriais. 



    23. Os interessados deverão manifestar seu desejo de participar da audiência exclusivamente pelo endereço eletrônico “roltaxativo@stf.jus.br” até o dia 29 de julho de 2022. A solicitação de participação deverá conter: (i) a qualificação do órgão, entidade ou especialista, conforme o caso; (ii) a indicação do expositor, acompanhada de breve currículo de até uma página; e (iii) o sumário das posições a serem defendidas na audiência. 



    24. Os participantes serão selecionados, entre outros, pelos seguintes critérios: (i) representatividade, (ii) especialização técnica e expertise do expositor, e (iii) garantia da pluralidade da composição da audiência e da paridade dos diversos pontos de vista a serem defendidos.



    25. A relação dos inscritos habilitados a participar da audiência pública será divulgada no portal eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Não haverá notificação pessoal ou por e-mail acerca dos habilitados a participar, de modo que eventuais interessados deverão acompanhar a habilitação por meio do site do Tribunal e do andamento processual.



Conclusão



    26. Por todo exposto, sem prejuízo das informações a serem prestadas pelos requeridos, bem como das manifestações do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, convoco audiência pública, nos termos acima, para os dias 26 e 27 de setembro de 2022. Abro, desde logo, prazo para manifestação de eventuais interessados em participar, o que deverá ocorrer exclusivamente pelo e-mail roltaxativo@stf.jus.br, até 29 de julho de 2022. 



    27. Solicite-se a divulgação, no sítio deste Supremo Tribunal Federal e por meio da assessoria de imprensa da Corte, acerca da abertura de prazo para o requerimento de participação na Audiência Pública.



    28. Expeçam-se convites aos Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República e ao Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União para que integrem a mesa e participem da audiência pública. Os demais convites serão expedidos oportunamente. 



    29. Comunique-se ao Diretor-Geral, à Secretaria Judiciária, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, à Secretaria de Comunicação Social, à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem pessoal de informática, taquigrafia, som, imagem e segurança, bem como os equipamentos e demais suportes necessários para a realização do evento.



          Publique-se.



          Brasília, 1º de julho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator